Tribunal: TJMT
Processo: 1028008-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE REVISÃO DAS FATURAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. READEQUAÇÃO DAS FATURAS PARA A MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente NAYARA VIEIRA BRANDAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, referente às faturas dos meses de dezembro/2019 a agosto/2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal.
2. Em relação às faturas objurgadas – dezembro/2019 a agosto/2020-, inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida. Apresentando a consumidora conta mensal de energia elétrica com valor superior à média dos meses anteriores e posteriores as faturas controvertidas, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.
3. Assim sendo, afirmando a consumidora acerca da inexistência de qualquer anomalia no seu consumo de energia e, por outro lado, não se desincumbindo a empresa Recorrida de seu ônus probatório em comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrente, nos termos do art. 373, II, Código de Processo Civil, tem-se como indevido o aumento registrado nas faturas impugnadas.
4. Ademais, é nítida a discrepância da cobrança lançada pela empresa Recorrida referente às faturas impugnadas com relação à média mensal da unidade consumidora. Em análise ao histórico de consumo acostadas na contestação, denota-se que a média da consumidora nos meses anteriores aos impugnados judicialmente era de 173,5 kWh, enquanto que as faturas objurgadas alcançam a monta de 503 kWh, evidenciando assim um aumento expressivo nas aludidas faturas.
5. A despeito da alegação da empresa concessionária de que o aumento do consumo é decorrente da pandemia causada pela COVID-19, onde as restrições de circulação obrigam os usuários a permanecerem mais tempo em suas residências, necessário ponderar que o aumento expressivo no consumo iniciarou em dezembro/2019, momento em que crise pandêmica ainda não afetava o Brasil, portanto, não é razão para justificar os aumentos.
6. Destarte, impõe-se a declaração da inexistência do débito referente às faturas controvertidas.
7. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a parte consumidora, como a interrupção do serviço essencial ou/e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028008-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAYARA VIEIRA BRANDAO - CPF: 029.280.581-09 (RECORRENTE), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021